Tribunal: TJMT
Processo: 1013364-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013364-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), RAFAELLY VITORIA FELIX DE BARROS BOTELHO - CPF: 048.488.351-86 (AGRAVANTE), V. H. F. D. B. O. - CPF: 076.304.271-40 (AGRAVANTE), R E VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.319.649/0001-44 (AGRAVADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (AGRAVADO), RAFAELA FELIX DE BARROS - CPF: 998.166.361-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ART. 5o, LXXIV, CR/88 - - AGRAVANTES MENORES DE IDADE - REPRESENTANTE LEGAL - DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Considerando que as partes Agravantes são menores de idade, estudantes de escola estadual e se encontra representado por sua genitora que é pessoa de parcos recursos, deve ser deferido o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
RAFAELLY VITORIA FELIX DE BARROS BOTELHO
e
VITOR HUGO FELIX DE BARROS OLIVEIRA, representada por sua genitora RAFAELA FELIX DE BARROS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por danos morais no: 1011858-41.2019.8.11.0041, 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Os agravantes alegam que anexaram aos autos declaração de hipossuficiência, bem como atestado de escolaridade, no intuito de comprovar que os agravantes não possuem renda para pagar as custas processuais eis que se tratam de menores impúberes. Contudo, a magistrada indeferiu sob o argumento de que a genitora dos agravantes possui condições de arcar com as custas processuais, pois, possui uma motocicleta, de sua propriedade.

Afirmam ainda: “Vale destacar que a pessoa de RAFAELA FELIX DE BARROS é representante legal dos Agravantes, não podendo se confundir a condição financeira da representante legal com a dos representados. Cumpre salientar, que não consta na decisão agravada nenhuma analise especifica da situação financeiras dos Autores/Agravantes, mas sim de sua representante legal.”

Ao final requerem a reforma da decisão agravada, para o fim de ser deferida a Justiça Gratuita aos agravantes.

Foi concedido efeito suspensivo.

Contrarrazões (id. 55841488), pelo desprovimento.

A PGJ opina pelo provimento do recurso (id. 70230475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por danos morais no: 1011858-41.2019.8.11.0041, 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Pois bem. A decisão agravada indeferiu a Justiça Gratuita, sob o argumento de que a genitora dos agravantes possui uma Honda Bis, o que não condiz com a alegada insuficiência de recursos.

Compartilho do entendimento de que, nos termos do 5o, LXXIV, da CF, a hipossuficiência deve ser comprovada.

Vejamos:

“Art. 5o. (...)

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”. (destaquei)

No caso concreto, verifica-se que os agravantes são menores de idade, estudantes (escola estadual) e sua representante legal é pessoa de parcos recursos, pois, como se sabe, a motocicleta Honda Bis não é de alto valor.

Além disso, o fato da representante legal possuir uma Honda Bis (ano 2016), não faz presumir que possuía condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e dos menores.

Ainda, oportuno trazer a colação trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“É necessário estabelecer sintonia entre o princípio do melhor interesse do menor com as demais normas aplicáveis à espécie, de modo a preservar com todo o rigor sua intangibilidade. Desse modo, vislumbra-se que a legitimação dos direitos da criança e do adolescente – que reúnem, também, as garantias fundamentais inerentes à pessoa humana – ocorra com a indispensável presteza e no tempo exato, de modo a garantir-lhe pleno desenvolvimento pessoal e preservação de sua integridade, dignidade, respeito e liberdade. Ao abrigo desse imperativo, a tutela jurisdicional, no caso em apreço, deve garantir primazia ao melhor interesse da criança, ainda que implique em flexibilização de outra norma cogente”. (id. 70230475).

Desta feita, considerando as alegações da parte Agravante, hei por bem deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de Assistência Judiciária aos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021